Tribunal: TJMT
Processo: 0002514-61.2018.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002514-61.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEUZA PEREIRA FRANCA DOS SANTOS - CPF: 215.213.898-88 (APELADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), NEUZA PEREIRA FRANCA DOS SANTOS - CPF: 215.213.898-88 (APELANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROVEU O RECURSO ADESIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO VIA AR - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA -
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EQUITATIVOS - TEMA 1.076/STJ – DEVE SER CONSIDERADO O PREVISTO NO ART. 85, §3°, CPC – RECURSO ADESIVO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório. Logo, somente deve ocorrer a intimação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência por outros meios, isto é, trata-se de medida excepcional, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, bem como Recurso Adesivo de NEUZA PEREIRA FRANCA DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0002514-61.2018.8.11.0082, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados para declarar nulas as Certidões de Dívida
Ativa n. 2017485367, 2017485211 e 2017485202, originárias

dos

Autos de Infração n. 102959, 104888 e 102957, lavrados 13.07.2006, 03.01.2007 e 13.07.2006, respectivamente
, cujas responsabilidades foram apuradas no âmbito dos
Processos Administrativos n. 167912/2006, 23062/2007 e 160405/2006
.

Em suas razões recursais, argumenta o Estado de Mato Grosso quanto à legitimidade passiva da recorrida, bem como da legalidade da intimação por edital, tendo em vista que o endereço em que foi encaminhada a referida intimação foi informado pela própria apelada quando requisitou um licenciamento ambiental junto à SEMA-MT.

Em sede de recurso adesivo, a parte apelante NEUZA PEREIRA FRANCA DOS SANTOS, alega que o arbitramento da verba honorária que deve seguir a regra geral que consta no artigo 85, §3º, III, do CPC, conforme o TEMA 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 131790833.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme id. 178732663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, bem como Recurso Adesivo de NEUZA PEREIRA FRANCA DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0002514-61.2018.8.11.0082, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados para declarar nulas as Certidões de Dívida
Ativa n. 2017485367, 2017485211 e 2017485202, originárias

dos

Autos de Infração n. 102959, 104888 e 102957, lavrados 13.07.2006, 03.01.2007 e 13.07.2006, respectivamente
, cujas responsabilidades foram apuradas no âmbito dos
Processos Administrativos n. 167912/2006, 23062/2007 e 160405/2006
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Quanto ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, observa-se que a

controvérsia cinge-se em apurar a ocorrência de nulidade nos processos administrativos nº
167912/2006, 23062/2007 e 160405/2006
, mormente por cerceamento de defesa, bem como por ilegitimidade passiva.

Pois bem.

Inicialmente, é imperioso observar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Por outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Na análise do presente caso, constata-se que nos Processos Administrativos de números 167912/2006, 23062/2007 e 160405/2006, o órgão responsável pela questão ambiental procedeu ao envio de notificação por via postal com aviso de recebimento para um endereço distinto daquele da parte recorrida. Este procedimento evidencia que o órgão em questão optou por realizar a notificação por meio de edital, contrariando os princípios basilares da ampla defesa e do contraditório. Isso se baseia em uma presunção fictícia de conhecimento, sem a existência de confirmação efetiva sobre o recebimento da notificação por parte da recorrida.

Além disso, é importante ressaltar que o órgão ambiental já tinha em sua posse o endereço correto da requerente, o que acentua a probabilidade do direito desta última. Resta claro que a utilização de um endereço errôneo para a notificação, seguida da opção pelo edital, compromete o direito da requerente à ciência efetiva do processo em questão. Nesse contexto, fica caracterizada a fundamentada o direito da requerente Neuza dos Santos, visto que sua ciência sobre o assunto não foi adequadamente assegurada de acordo com os princípios legais da devida ampla defesa e do contraditório.

Parte superior do formulário

Nesse sentido, a Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os seus princípios, estabelece:

“Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica. (...)

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.”
(destaquei)

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Registre-se que a Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6º, inciso I), prevendo no tocante as citações e intimações:

“Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

(...)

Art. 38
No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e

intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - Constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - Considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;
”

Por sua vez, o artigo 4º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, o órgão ambiental possuía o endereço correto da recorrida, na cidade de Presidente Prudente,
in verbis
:

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido”.

Assim, como não foram esgotadas as tentativas de localização, é nula de pleno direito a intimação pelo edital.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.
(N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – SENTENÇA MANTIDA COM OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo
. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.
(N.U 0000493-45.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)” (Destaquei)

Além disso, quanto à alegação de que a recorrida é parte legítima, necessário consignar trecho da sentença recorrida, in verbis:

“
In casu
, a pretensão da requerente vem instruída com o documento de Id. 44454218 - Pág. 39, consubstanciado no Formal de Partilha Amigável firmado em
16.01.1996
referente ao Inventário n. 938/90,

contendo no item D) que a requerente se obriga a transferir todos os direitos possessórios das áreas que lhe cabiam na propriedade rural denominada Fazenda Eldorado aos seus irmãos Argemiro Pereira França, Cleusa França Morcelli e Izabel França Resina.

Pela leitura do aludido Formal de Partilha constata-se que os direitos possessórios foram transferidos ainda em
16.01.1996
(Id. 44454218 - Pág. 42) para seus irmãos Argemiro Pereira França, Cleusa França Morcelli e Izabel França Resina,

situação que

indica que os seus irmãos estavam na posse da área muito antes das autuações ocorridas em
13.07.2006 e 03.01.2007
.

Verifica-se, ainda, que o documento juntado no Id. 44454231 - Pág. 6 indica que a parte requerente informou a transferência da posse da propriedade rural ao órgão ambiental em data anterior às autuações, o que indica sua boa-fé.

Sendo assim, entendo que os documentos trazidos pela requerente, apontam a ausência de responsabilidade administrativa, eis que não mais detinha a posse do imóvel quando da identificação das infrações.
”

Diante do exposto, é evidente que a parte requerente comunicou ao órgão ambiental sobre a transferência da posse da propriedade rural antes das autuações. Esta circunstância reforça sua boa-fé na situação.

Nesse contexto, conclui-se que os documentos trazidos pela requerente atestam a falta de responsabilidade administrativa, uma vez que não possuía mais a posse do imóvel no momento da identificação das infrações.

Quanto ao Recurso Adesivo interposto por NEUZA PEREIRA FRANCA DOS SANTOS, a apelante alega que o arbitramento da verba honorária que deve seguir a regra geral que consta no artigo 85, §3º, III, do CPC, conforme o TEMA 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, vê-se que a questão é conhecida e possui envergadura no âmbito jurídico, objeto de muitas discussões e vozes nos dois caminhos, em face da redação do Código de Processo Civil versus o critério da razoabilidade – que se invoca.

No Superior Tribunal de Justiça, culminou na deliberação do Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) APENAS SE ADMITE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE QUANDO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO: (A) O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO;
ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Vejamos a ementa do entendimento sedimentado (matéria repetitiva):

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. (...) 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)”

Assim, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo, para reformar a sentença, condenando o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2° e §3°, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023